Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700079-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HADEVERSON FINKLER PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: ISA DAIANE RANIERI BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a defesa do paciente para que se manifeste sobre a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça (ID 32754044) Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022 16:13:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator